Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-47.2020.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000015-47.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN LIMA ROCHA - CPF: 047.969.091-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERLEI SANTOS SILVA - CPF: 035.642.321-25 (APELANTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 000.826.771-58 (VÍTIMA), GERALDO ODAIR RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), RUI EVANGELISTA DE QUEIROZ (ASSISTENTE), MARCELO AUGUSTO DO CARMO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO WILLIAN E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ERLEI.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
RECURSOS DA DEFESA – 1.
P
RETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – 2. VINDICADO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA – CABIMENTO – INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO
– CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA AO PARÂMETRO ESTABELECIDO PELA OAB/MT – 3. PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA –
APELOS CONHECIDOS, SENDO UM DELES DESPROVIDO E O OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses apresentadas em Plenário, a qual tem amparo na prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas versões arguidas pelas defesas.

2.

Em razão da inércia do magistrado
a quo
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios à defensora dativa que atuou no feito, de rigor a fixação do
quantum
, conforme a complexidade do ato processual praticado e o grau de zelo do profissional,
observando-se os valores definidos pela OAB/MT
.

3.

Ante a omissão na sentença, fixa-se o valor unitário dos dias-multa

na mínima fração legal para cada um dos réus.

APELANTE: WILLIAN LIMA ROCHA

ERLEI SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WILLIAN LIMA ROCHA
e
ERLEI SANTOS SILVA
em face da r. sentença vista no ID 147600367, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 0000015-47.2020.8.11.0046, a qual, em observância à soberana decisão do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado –
art. 121, §2º, inc. III e IV, c/c art. 211 e art. 155, §4º, inc. IV, todos do Código Penal
, impondo-lhes as respectivas reprimendas de
17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, e
31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 102 (cento e dois) dias-multa
no regime inicial
semi
aberto
.

Apresentadas as razões no ID 147600385 e ID 147600392, ambos os recorrentes postulam que o veredicto seja reconhecido como
manifestamente contrário à prova dos autos
, reputando escasso o acervo probatório no que tange aos crimes imputados e às qualificadoras reconhecidas, de modo a sujeitar os acusados a novo julgamento.

A i. defensora dativa do acusado
ERLEI
ainda pleiteia o
arbitramento de honorários
.

As contrarrazões ministeriais de ID 147600394, expressam o
desprovimento dos apelos
, mantendo-se incólume o veredicto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer juntado no ID 148415664, opina pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos

manejados pelos réus
WILLIAN LIMA ROCHA e ERLEI SANTOS SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Consta da exordial acusatória que no dia 21 de outubro de 2019, no sítio localizado na zona rural de Nova Lacerda/MT, os ora apelantes, em união de desígnios e imbuídos de
animus necandi
, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
José Moreira de Oliveira
, ocultaram o seu cadáver, bem como subtraíram coisas alheias móveis pertencentes ao ofendido.

Segundo restou apurado, os apelantes
WILLIAN
e
ERLEI,
e a vítima
José Moreira de Oliveira
trabalhavam juntos no sobredito sítio, sendo que o recorrente
WILLIAN
dormia na residência do ofendido, contexto no qual, no dia anterior aos fatos,
José Moreira de Oliveira
teria tentado abusar sexualmente dele, mas sem sucesso, haja vista a pronta recusa do réu.

Assim, no dia fatídico, estando o acusado enfurecido com o suposto acontecimento da noite anterior, desferiu uma paulada na cabeça da vítima, e ato contínuo, valendo-se da ajuda de
ERLEI,

que segurava o ofendido, desferiu ao menos sete golpes de faca em
José Moreira de Oliveira
, causando-lhe, pois, a morte.

Na sequência,
WILLIAN
e
ERLEI
subtraíram da vítima uma motocicleta Honda Titan CG 150, cor azul, placa NPH-4519, além de um celular e uma carteira, e então evadiram-se do local.

Antes da fuga, os denunciados ocultaram o cadáver da vítima com folhas de coqueiro e o deixaram em meio ao matagal, de modo que somente foi localizado oito dias após o assassinato, em estado de putrefação.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Alegado julgamento contrário à prova dos autos:

A par do relatado, os apelantes sustentam, em síntese, que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, na medida em que preferiram decisão condenatória à mingua de substrato probatório assaz a tal conclusão e, sob tal viés, sustentam ser imperativa a anulação do r. veredicto, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem ser deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das suas razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem o anseio absolutório, mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência, não resta autorizada sua cassação.

Na hipótese, a i. defesa do réu
WILLIAN
funda sua irresignação, em síntese, na inexistência de testemunhas presenciais dos ilícitos, enquanto que a defesa técnica do acusado
ERLEI
confere destaque à juntada posterior do interrogatório do réu pela autoridade policial e às diversas versões apresentadas pelo codenunciado.

Ocorre que, subsistem outros elementos de convicção, angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais subsidiam a conclusão alcançada pelos jurados.

Não se descuida que a confissão inicialmente apresentada pelo réu
WILLIAN,
apresentando detalhes da execução dos ilícitos, acompanhada do reconhecimento fotográfico do corréu
ERLEI
(ID 147602177 - Pág. 5/10), foi retratada nesta última parte durante a primeira fase judicial do rito escalonado do Júri, quando o réu assumiu para si a completa autoria dos crimes (ID

147602178 - Pág. 61).

Ainda assim, a primeva confissão fora confirmada pelo investigador da polícia civil
Carlos Mozair
dos Santos
nas duas oportunidades em que foi ouvido sob o crivo do contraditório (ID 147602178 - Pág. 55 e ID 147600368), circunstanciando a possível motivação dos ilícitos – diante do suposto assédio da vítima em face do réu
WILLIAN
na noite anterior, o vínculo estabelecido entre os ora apelantes – enquanto companheiros de empreitada e possivelmente integrantes da mesma facção criminosa, a execução do homicídio, a ocultação do cadáver e a posterior subtração de pertences da vítima.

Ademais, cumpre destacar que a absoluta negativa apresentada pelo recorrente
ERLEI
perante os jurados viu-se confrontada pela narrativa do apelante
WILLIAN
em plenário (ID 147600368), oportunidade na qual destacou que ambos estavam trabalhando para a vítima, imputando àquele primeiro réu a autoria do homicídio e o fato de ser o responsável por ameaça-lo, a fim de ocultar o cadáver da vítima.

Nesse aspecto, conquanto a i. defesa tente se assenhorar com infalibilidade da ausência de testemunhas presenciais, o declarado pelo referido agente público que atuou nas investigações do feito, aliado ainda às declarações prestadas pelos réus, em evidente tentativa de afastarem de si a responsabilidade de suas condutas, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese negativa de autoria dos apelantes.

O descrédito conferido pelos senhores jurados às versões apresentadas pelos réus não se mostra esdrúxulo, pois, a negativa de autoria não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há pluralidade de versões sobre o ilícito, de modo que se afigura possível que os fatos tenham sido perpetrados pelos réus.

Nessa ordem de ideias,
o veredito também não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos pois, quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a par dos relatos apresentados pelas testemunhas
Rui Evangelista de Queiroz
e
Geraldo Odair Rodrigues da Silva
(ID 147602178 - Pág. 49 e ID 147600368),

as quais destacaram em juízo a distância percorrida até o local onde a vítima realizava seu serviço, sendo reafirmado no respectivo quesito o fato da vítima estar desarmada (ID 147600368 - Pág. 49), sendo plausível o reconhecimento da mencionada qualificadora, no que se refere à redução das chances de defesa do ofendido.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado relativo ao
meio cruel
, pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, a partir do contexto de investigação declinado pelo investigador da polícia civil
Carlos Mozair
dos Santos,

aliado à confissão apresentada pelo réu
WILLIAN
na fase policial e em juízo, no sentido de que o ofendido sofreu
“uma paulada na cabeça e diversos golpes com arma branca, ‘tipo faca’ em regiões letais, de

forma que a vítima agonizou até sua morte” sic
ID 147600368 - Pág. 51, resta possível que
o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo várias versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da almejada fixação de honorários à advogada dativa:

Por fim, consta apenas do tópico atinente aos pedidos das razões do apelante
ERLEI
o pleito de arbitramento de honorários à advogada dativa.

Como é cediço, os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado,
ex vi – STJ – EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018
.

Da leitura da decisão de ID 147600312, vê-se a determinação de que a i.
Drª
Thaiane Blanch Benites, OAB/MT nº 23580-O

fora nomeada para atuar na defesa técnica do ora apelante
“Erlei Santos Silva, na Sessão do Tribunal do Júri, sendo que ao final dos trabalhos serão fixados honorários a seu favor a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso”.

Todavia, na r. sentença não é vista disposição nesse sentido, e, mesmo sendo expresso o pedido de fixação dos honorários advocatícios nas razões recursais, tal pretensão não foi apreciada pela autoridade judiciária,
tampouco o fez em pronunciamento judicial diverso, permanecendo silente sobre o assunto
.

Em sendo assim, diante da inércia do magistrado singular, impositivo arbitrar à causídica os honorários nesta instância revisora pelo serviço prestado, nos termos preestabelecidos pelo art. 22, §2.º da Lei n.º 8.606/94, in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Desse modo, considerando os atos processuais praticados e o grau de zelo da profissional, estabeleço os honorários advocatícios em benefício da advogada
Drª
Thaiane Blanch Benites
no mínimo da Tabela XIX da OAB/MT de 2022 (ano de sua nomeação e atuação apenas em plenário), consistente em
20 (vinte) URH
, conforme item 9.2., incluindo sua atuação nas instâncias superiores, nos termos estipulados pelo art. 305, inc. I, e art. 1.12.6, inc. I, da CNGC e art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ, devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pela Secretaria Criminal Unificada antes da certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao juízo de origem.

No mais, ante a omissão na r. sentença objurgada, fixa-se,
de ofício
, o valor unitário dos dias-multa aos quais foram condenados os apelantes à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º do CP.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
WILLIAN LIMA ROCHA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ERLEI SANTOS SILVA
, tão somente para estabelecer honorários advocatícios em benefício do advogado dativa
Drª
Thaiane Blanch Benites
, no montante de
20 (vinte) URH
.

De oficio
, fica estabelecido o valor unitário das penas de multa impostas a cada um dos réus, no mínimo legal, ante a omissão verificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023